Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Processo : 0701624-51.2022.8.07.0018 DESPACHO 1. Ao embargado para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, em relação às questões suscitadas na petição de id. 54807518. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. 2. Em seguida, ao embargante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à manutenção, ou não, do interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. 3. Por fim, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 18 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator